Tribunal: TJES
Processo: 0005389-79.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005389-79.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O IMÓVEL ESTEJA LOCALIZADO EM ÁREA DE RESERVA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE USO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGALIDADE. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Nas ações de desapropriação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, a qualquer tempo, a desistência da ação pode ser apresentada, enquanto possível a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido pelo expropriante. 2 - In casu, existe laudo pericial que atesta a impossibilidade de se afirmar que área em discussão estaria localizada dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha; ou que aponte a existência de prejuízos advindos da intervenção estatal. 3 - Não se reveste de ilegalidade eventual desistência da ação de desapropriação pelo ente estatal. Dano moral que não restou configurado. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
JOSÉ CARLOS FERREIRA
(ID n.º 6828360 - fls. 590/597; autos originais) em face da sentença (ID n.º 6828360 - fls. 577/581; autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari que, nos autos da Ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob fundamento de que não estaria evidenciado nos autos a compatibilidade entre o imóvel retratado no título de propriedade apresentado e a área indicada, assim como não estaria comprovada sua localização dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha - PEPCV.

A demanda decorre da desistência da ação de desapropriação movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tombada sob o n.º 0014000-2.1995.8.08.0021 (021.98.014000-4), já em fase de execução da sentença, onde objetivava-se a expropriação de um terreno, de propriedade do Apelante, medindo cerca de 60.500,00m2 (sessenta mil e quinhentos metros quadrados), localizado à margem da Rodovia do Sol e, em tese, inserido na área do PEPCV, no Município de Guarapari.

Narra-se em exordial que, após o trâmite de aproximadamente 20 (vinte) anos, o ente federativo desistiu da desapropriação, o que, no entender do Recorrente configura dano moral passível de reparação, notadamente em virtude do lapso temporal em que ficou privado da utilização do imóvel. Outrossim, afirma a existência de prejuízo material advindo da transformação do terreno em área de preservação permanente.

Em suas razões recursais (ID n.º 6828360 - fls. 590/597; autos originais) sustenta o Recorrente a existência de diversos laudos periciais (fls. 21/41; 124/132 e 222/239), os quais, diversamente da última perícia realizada (fls. 447/514), seriam capazes de atestar a localização exata da gleba no Município de Guarapari, oportunidade em que restaria evidenciado o direito perquirido.

Contrarrazões (fls. 601/608) pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este não vislumbrou a necessidade de intervenção nos presentes autos (ID n.º 7683910).

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de o imóvel registrado sob a matrícula de n.º 31.920, medindo 60.500,00m2, frente para Rodovia do Sol, no Município de Guarapari estar inserido na reserva ecológica Paulo César Vinha e se o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pode ser responsabilizado por danos morais e materiais em decorrência da obstaculização de uso do bem durante o processo de desapropriação manejado nos idos de
1995.

Nas razões recursais, sustenta-se que o imóvel teria sido ocupado ao longo dos anos pelo ente estatal em decorrência da declaração de utilidade pública, à luz dos Decretos n.ºs 4422-E/90 e 4.775/91, sobrevindo, posteriormente, o ajuizamento da ação de desapropriação tombada sob o n.º 0014000-2.1995.8.08.0021 que, por sua vez, após longo trâmite processual, foi extinta por desistência.

Nesse contexto, busca na presente ação a condenação por danos morais e materiais frente ao Estado.

De pronto, esclareço que, nas ações de desapropriação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, a qualquer tempo, a desistência da ação pode ser apresentada, enquanto possível a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido pelo expropriante. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 exige do recorrente a indicação de qual o texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem, pena de a preliminar carecer de fundamentação pertinente. Inteligência da Súmula 284/STF. 2.
Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública o ente desapropriante é o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo, com o ressarcimento de despesas eventualmente pagas pelo réu, a serem apuradas em momento próprio de liquidação ou de cumprimento de sentença.
Inteligência do art. 90, "caput", do CPC/2015 e do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. 3. De igual modo, face a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941. 4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1834024 MG 2019/0252610-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA NÃO VERIFICADA. DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL PELA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a desistência pelo ente público da desapropriação, desde que o bem expropriado seja devolvido nas mesmas condições em que o expropriante o recebeu. 3. Na espécie, o Tribunal de origem, ancorado no substrato fático dos autos, concluiu pela inexistência do dever de indenizar o particular. Desse modo, a revisão das conclusões adotadas pela Corte local esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexaminar matéria fático-probatória.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 88259 SP 2011/0210166-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016).

Sendo assim, evidencia-se que inexiste irregularidade quanto à desistência da ação de desapropriação, possibilidade consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, o posicionamento externado pelos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. 1.
Por constituir forma de intervenção estatal na propriedade privada, o Poder Público pode desistir da desapropriação, a qualquer tempo, desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido ao proprietário, sem alteração substancial que impeça sua utilização.
2. Conquanto o art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, estabeleça a exigência de anuência do réu, após o oferecimento da contestação, a desistência da desapropriação - aqui motivada pela revisão do projeto original da obra, da qual resultou a exclusão do imóvel sub judice da área a ser por ela atingida - é medida que atende ao interesse público, não podendo o Estado ser compelido a prosseguir com uma intervenção que se mostrou desnecessária para o atendimento de sua finalidade original (necessidade ou utilidade pública - artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal), sob pena de onerar toda a coletividade. 3. O expropriado pode alegar fato impeditivo a tal iniciativa, porém lhe cabe o ônus de provar a impossibilidade de o imóvel ser devolvido como recebido ou com danos de pouca monta (art. 333, inciso II, do CPC/1973 e art. 373 do CPC/2015).
4. Eventual prejuízo decorrente da iminência da desapropriação, notadamente a limitação do uso do bem, deve ser objeto de ação própria.
5. Em se tratando de desistência de ação de desapropriação, o arbitramento da verba honorária deve se pautar pelas regras previstas no Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de aplicação do artigo 27 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 1941 (entre meio e cinco por cento da diferença entre a quantia oferecida pelo expropriante e a indenização fixada judicialmente). Não obstante, o artigo 85 do CPC prescreve que esse montante deve ser consentâneo com o trabalho desenvolvido pelo advogado e as peculiaridades da causa, observado, ainda, o proveito econômico perseguido e efetivamente alcançado com a demanda.

(TRF-4 - AC: 50267033720154047200 SC 5026703-37.2015.4.04.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 04/12/2019, QUARTA TURMA)

Assim, considerando a regularidade na desistência da desapropriação em discussão, urge observar se são devidos danos materiais e morais ao Apelante/Autor.

Neste ponto, argumenta o recorrente que o pedido de reparação material advém dos prejuízos decorrentes das alterações promovidas no imóvel durante a ocupação estatal; e em virtude de estar a área localizada nos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha, o que, em tese, o estaria impedindo de usufruir do bem na condição de proprietário.

Em relação à localização, o laudo pericial mais recente produzido (fls. 477/522) evidencia que, de acordo com as provas produzidas nos autos, assim como em visita presencial do expert ao suposto local, inexiste indicação concreta de que a área do Apelante esteja localizada nos limites da reserva estadual. Confira-se:

“Portanto, diante de todas as análises da documentação disponível e das diligências realizadas, não há indicação precisa e incontestável de que a área do autor esteja dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinhas e que seja o imóvel indicado na inicial. Com isso, a perícia conclui que não se pode afirmar que a área do autor de 60.500,00m2, esteja dentro da área do Parque Estadual Paulo César Vinhas.

Quanto aos questionamentos do juízo, conclui-se que de acordo com a Matrícula n° 31.920, o autor é o proprietário da área indicada na inicial. Frisa-se, que esta área indicada na inicial, em que a matrícula n° 31.920 diz ser de propriedade do autor, não restou comprovado que esteja dentro do PEPCV. [...]

Diante de todas as análises da documentação disponível e das diligências realizadas, não há indicação precisa e incontestável de que área do autor esteja dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinhas e que seja o imóvel indicado na inicial
, com isso restou prejudicada a localização georreferenciada da área, até mesmo pela ausência de plantas e projetos que identifique toda a área da APA de Setiba com as suas respectivas origens. A planta original da Fazenda Palmeiras, reproduzida no Item 7.3 deste laudo, remonta ao ano de 1873, ou seja, há quase 150 anos.”

Logo, em que pese a insurgência do recorrente, não há evidências concretas de que o imóvel objeto da celeuma esteja, de fato, inserto nos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha e, por consequência, que tenha a parte suportado qualquer prejuízo em virtude disso.

No que se refere às supostas alterações perpetradas pelo Estado, cons
tam nos autos apenas relatos quanto à existência de escombros e sinais de edificações, não sendo possível afirmar, contudo, que decorrentes da intervenção da Administração Pública. Ou seja, ainda que fosse reconhecido que o bem em questão estivesse localizado dentro do PEPCV, o que não infere-se dos autos, inexiste quantificação monetária da suposta moradia pertencente ao Apelante, tampouco prova capaz de atestar que tenha sido o ente estatal responsável pela demolição ou depredação da construção.

Friso, teria o Estado o dever de indenizar o Apelante, pelos prejuízos efetivamente causados em decorrência da desistência da ação de desapropriação, desde que comprovados.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO EXPROPRIATÓRIO - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA - DESISTÊNCIA - POSSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL - REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE. - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova inútil, cabendo ao magistrado deferir as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016). Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. - A desapropriação é procedimento através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante o pagamento de indenização. -
A desistência da desapropriação é possível, "desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes.
Entendimento fixado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21/2/1994." - (STJ - REsp. 1368773/MS). - A desistência da desapropriação é ato discricionário da Administração, condicionado à oportunidade e interesse público. -
Não comprovada a conduta ilícita da expropriante, tampouco o nexo de causalidade e eventual dano sofrido, resta afastado o dever de indenizar.
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000212652846001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2022)

Assim, considerando que,
para que se tenha o dever de indenizar, se faz necessário a comprovação a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade e que, na hipótese vertente, não restou evidenciado o liame entre
os prejuízos supostamente suportados e a atuação estatal, não há de se falar em condenação por danos materiais.

Sobre esse ponto, o édito sentencial corretamente se manifestou:

“
Nessa esteira, sem comprovação de que a área retratada na matrícula invocada pelo requerente encontra-se, de fato, nos limites do PEPCV,
não há que se cogitar de qualquer direito de indenização por danos materiais
decorrentes de esvaziamento econômico ou apossamento administrativo praticado pelo Estado
, e
muito menos de reparação de danos morais
pela privação de utilização do bem, valendo ressaltar, no último caso, que, ainda que estivesse comprovado o apossamento administrativo da área,
eventual dano

moral que decorresse de ato desapropriatório não se evidenciaria de per si
, e dependeria da efetiva demonstração de atos excessivos da administração e que tenham afetado moralmente os proprietários, o que, pelas razões até aqui desenvolvidas, igualmente não se verifica na espécie.”

Nesse cenário, Hely Lopes meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, p.570, 2008), leciona que:

"Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como o seu montante [...]

A indenização do dano deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu, o que despendeu e o que deixou de ganhar em consequência direta e imediata do ato lesivo da Administração, ou seja, em linguagem civil, o dano emergente e os lucros cessantes, bem como os honorários advocatícios, correção monetária, e juros de mora, se houver atraso no pagamento.”

Pelo exposto, mantenho inalterada a sentença recorrida que deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de danos materiais.

Na sequência, observo que o Apelante/Autor busca que o Estado seja condenado ao pagamento de danos morais.

Nesse ínterim, tem-se como de amplo conhecimento que os danos morais possuem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, na pretensão de desestimular a prática reincidente de atos, quanto viés compensatório em relação à vítima.

In casu, o Apelante/Autor sustenta que teria sofrido grande abalo moral em razão da frustração pela perda do valor que esperava receber no processo de desapropriação, o qual, após perdurar por anos, teria criado legítima expectativa, bem como impediu que usufruísse de seu direito de propriedade.

Em que pese de fato tenha existido longo trâmite processual, entendo não ser devida a condenação ao pagamento indenizatório por dano moral.

Isto porque, como já abordado, a desistência da ação de desapropriação é lícita, plenamente possível, uma vez que trata-se de faculdade da Administração Pública, ou seja, não configura ato ilícito frente ao Apelante, tampouco é capaz de ensejar dano moral in re ipsa.

Sobre esse tema, vale mencionar como o Juízo de piso decidiu quanto aos danos morais requeridos:

“O apossamento de bem, puro e simples, quando existente, e este fato não foi comprovado nos autos, tem consequência já fixada pela legislação, que é a indenização pelas perdas sofridas no âmbito material.
Já os danos morais são aqueles que afetam a intimidade, a honra, o sentimento humano e pessoal, o ânimo psíquico e intelectual da vítima, de modo que a desapropriação indireta, caso tivesse sido comprovada nos autos, o que não ocorreu, não seria suficiente para causar danos desta natureza
.”

Ratificando o entendimento, importante se faz observar como a jurisprudência se posiciona:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA- EXPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE IPATINGA - DIREITO DE EXTENSÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE REMANESCENTE SE TORNOU INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LOTE QUE CONSERVA TAMANHO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - INCOMPATIBILIDADE COM O VALOR DE MERCADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO 1. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA- EXPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE IPATINGA - DIREITO DE EXTENSÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE REMANESCENTE SE TORNOU INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LOTE QUE CONSERVA TAMANHO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - INCOMPATIBILIDADE COM O VALOR DE MERCADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO 1. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA- EXPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE IPATINGA - DIREITO DE EXTENSÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE REMANESCENTE SE TORNOU INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LOTE QUE CONSERVA TAMANHO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - INCOMPATIBILIDADE COM O VALOR DE MERCADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO
1. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA-- EXPROPRIAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE IPATINGA - DIREITO DE EXTENSÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE REMANESCENTE SE TORNOU INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LOTE QUE CONSERVA TAMANHO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO - VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - INCOMPATIBILIDADE COM O VALOR DE MERCADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO 1. Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o Poder Público, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro ( CF, art. 5º, XXIV). 2. A desapropriação pode ser parcial, recaindo apenas sobre parcela do imóvel que será efetivamente utilizada pelo ente público. Deve ser reconhecido o direito de extensão, para que seja desapropriada a totalidade da área do bem, apenas quando comprovado que a área remanescente tornou-se inservível em razão do parcelamento. 3. Inexistência de provas de que a área remanescente se tornou imprestável, notadamente por ser superior à área mínima prevista para desdobro de lotes na lei municipal de parcelamento do solo. 4. É descabido o pleito de complementação do valor pago pelo Município a título de indenização, ao argumento de que não reflete o valor de mercado, quando não há qualquer prova idônea nos autos, tendo a parte autora desistido da produção de prova pericial.
5. Não há falar em danos morais tão somente em razão da expropriação de lote que sequer era utilizado pela autora, sobretudo quando ausente prova de violação a direito de personalidade. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000205619851001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)

Sendo assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, não havendo de se falar em indenização por danos morais, uma vez que não resta demonstrado abalo a intimidade, a honra ou tenha causado constrangimento ao Apelante/Autor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que afastou os pedidos exordiais ao pagamento indenizatório a título de danos materiais e morais.

Considerando o não provimento ao apelo, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:37:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51592414062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.